Tribunal: TJSP
Processo: 2236796-74.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ADI. Lei 1.033 de 02 de setembro de 2002, de Mariápolis. Artigo 33, "caput" e parágrafo único. Inconstitucionalidade da expressão "salário esposa". Benefício indevido a servidor público, por violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, impessoalidade e interesse público. Afronta aos artigos 128, 124, § 3o e 111 da Constituição Estadual. Ação procedente, ressalvada a

Ementa:
ADI. Lei 1.033 de 02 de setembro de 2002, de Mariápolis. Artigo 33, "caput" e parágrafo único. Inconstitucionalidade da expressão "salário esposa". Benefício indevido a servidor público, por violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, impessoalidade e interesse público. Afronta aos artigos 128, 124, § 3o e 111 da Constituição Estadual. Ação procedente, ressalvada a irrepetibilidade do quanto pago aos servidores.